Tribunal: TJSP
Processo: 2029179-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR - Impetração objetivando a concessão da liberdade provisória/revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão por medidas cautelares - IMPOSSIBILIDADE – Paciente primário – Circunstâncias que recomendam a custódia cautelar do paciente, notadamente o fato de que iria praticar novos delitos, quando foi abordado pela

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR - Impetração objetivando a concessão da liberdade provisória/revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão por medidas cautelares - IMPOSSIBILIDADE – Paciente primário – Circunstâncias que recomendam a custódia cautelar do paciente, notadamente o fato de que iria praticar novos delitos, quando foi abordado pela polícia, juntamente com seus comparsas, conforme relatado por ele em seu interrogatório – Decisão devidamente fundamentada- Insuficiência da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP – Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029179-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante ALINE DE
SOUZA e Paciente GUSTAVO NEVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029179-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41528 - A
2
VOTO No: 41528
HC. No: 2029179-47.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
IMPTE. : ALINE DE SOUZA
PACTE. : GUSTAVO NEVES DOS SANTOS
IMPDO. : MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE
GUARULHOS
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. CAIO FERRAZ DE CAMARGO LOPASSO
HABEAS
CORPUS

RECEPTAÇÃO,
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR - Impetração
objetivando
a
concessão
da
liberdade
provisória/revogação da prisão preventiva ou
substituição da prisão por medidas cautelares
- IMPOSSIBILIDADE
Paciente primário

Circunstâncias que recomendam a custódia
cautelar do paciente, notadamente o fato de
que iria praticar novos delitos, quando foi
abordado pela polícia, juntamente com seus
comparsas, conforme relatado por ele em seu
interrogatório

Decisão
devidamente
fundamentada- Insuficiência da aplicação das
medidas cautelares previstas no art. 319, do
CPP Denegada a ordem.
ALINE DE SOUZA impetra este HABEAS CORPUS, com
pedido de liminar, em favor de GUSTAVO NEVES DOS SANTOS,
alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARULHOS.
Informa o impetrante que o paciente foi preso
em flagrante delito no dia 30/10/19, pela suposta prática dos
crimes previstos nos artigos 180 e 288, ambos do CP, e art.
244-B do ECA, sendo convertida a prisão em preventiva.
Salienta a ausência de fundamentação idônea a
justificar a custódia cautelar do paciente, que foi decretada
com base na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar
quaisquer dos requisitos afetos ao periculum libertatis com
elementos concretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029179-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41528 - A
3
Ressalta a ausência dos requisitos elencados
no artigo 312 do CPP e a vedação da utilização da prisão
processual como antecipação de pena, destacando que o
paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência
fixa e ocupação lícita.
Aduz
que
seria
um
direito
do
paciente
permanecer em liberdade até eventual trânsito em julgado.
Salienta que a prisão processual é providência
extraordinária e subsidiária a todas as demais medidas
cautelares previstas no artigo 319 do CPP, que não pode ser
confundida com a punição, somente justificada em situações de
extrema necessidade, o que não restou demonstrado nos autos.
Aduz que o pedido de revogação da prisão
preventiva restou indeferido injustificadamente.
Pleiteia,
liminarmente,
seja
suspenso
os
efeitos da r. decisão que decretou a prisão preventiva, a fim
de que aguarde o julgamento do presente em liberdade.
Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva,
aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no art. 319
do CPP. No mérito, postula a cassação da decisão que
indeferiu a liberdade provisória do paciente.
A medida liminar foi indeferida (fls. 26/27).
As informações prestadas pela autoridade tida
como coatora encontram-se a fls. 30/34. Manifestando-se nos
autos, opinou o representante do Ministério Público pela
denegação da ordem (fls. 37/42).
É O RELATÓRIO.
Consta
dos
autos
que,
em data anterior
30/12/2019, o paciente GUSTAVO NEVES DOS SANTOS, na companhia
do corréu Vinicius Lima de Moura Xavier, do adolescente
E.R.P. e de outro indivíduo ainda não identificado,
adquiriram o veículo GM/Kadett Sport, placas CGC-1136, pelo
valor de R$ 1000,00, de pessoa desconhecida, por meio da rede
social Facebook, alterando as placas do veículo com fita
isolante, após recebê-lo.
Na
data
dos
fatos
foram
avistados
por
policiais militares, que faziam patrulhamento de rotina, a
bordo do referido automóvel. Suspeitando da atitude dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029179-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41528 - A
4
ocupantes do carro, os policiais consultaram o emplacamento e
constataram tratar-se de numeração referente a veículo
diverso, razão pela qual resolveram abordá-los.
Ao
perceberem
a
aproximação
da
viatura
policial, os agentes fugiram em alta velocidade, dispensando
um objeto na via, o qual foi localizado e identificado como
sendo um simulacro de arma de fogo. Após breve perseguição,
foram detidos e abordados pelos policiais militares. Em
revista pessoal nada foi encontrado com eles.
No entanto, os policiais constataram que o
emplacamento do veículo estava adulterado com fita isolante,
sendo que recaía notícia de furto sobre a placa original.
Interrogados em sede policial, os acusados
admitiram que, juntamente com o adolescente, adquiriram o
veículo em questão, com contribuição financeira de todos,
cientes de sua origem espúria, sendo que pretendiam utilizá-
lo para a prática de crimes de roubo.
GUSTAVO NEVES DOS SANTOS e Vinicius Lima de
Moura Xavier foram denunciados como incursos nos artigos 180,
caput, e 288, parágrafo único, parte final, ambos do Código
Penal, e no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, todos em concurso
material de crimes do artigo 69, caput, do CP.
Pois bem.
Em que pese a primariedade do paciente, o fato
é que estão presentes os indícios de autoria e materialidade,
na medida em que foi preso em flagrante delito, a bordo de um
veículo furtado e acompanhado de seus comparsas, que
admitiram que pretendiam utilizar o simulacro de arma de fogo
para praticarem roubos na região.
Tais circunstâncias são reveladoras da índole
e da personalidade do agente.
Já se decidiu anteriormente que:
”(...)
a
primariedade,
os
bons
antecedentes e a residência e o domicílio
no distrito da culpa são circunstâncias
que não obstam a custódia provisória,
quando ocorrentes motivos que legitimam a
constrição do acusado.”(RSTJ 02/401)
Além disso, a receptação é delito que fomenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029179-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41528 - A
5
a prática de outros crimes, principalmente, o roubo que
amedronta por demais a nossa sociedade, gerando desassossego
nos cidadãos.
O agente e o corréu estavam acompanhados de um
adolescente, o que piora ainda mais a situação e ainda iriam
praticar outros delitos, estando, em tese, associados para
tanto, o que somente não se concretizou em razão da prisão.
A possibilidade de o agente vir a cometer
novos crimes, se solto, é grande e justifica, por si só, a
manutenção de sua prisão, não havendo que se falar em falta
de justa causa para a manutenção da custódia cautelar.
Ressalto
que
a
prisão
em flagrante foi
convertida em preventiva e, posteriormente, mantida, ambas em
decisões devidamente fundamentadas, levando em consideração
os aspectos acima levantados (fls. 14/15 e 20/23).
Pelo acima exposto, entendo que não são
suficientes as medidas cautelares do art. 319 do Código de
Processo Penal.
A precipitação vem em desfavor da Justiça como
um todo, aí atingida a sociedade e especialmente o paciente.
Portanto, no caso vertente, é aconselhável a
manutenção da prisão.
Desse modo, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator